Tribunal: TJDFT
Processo: 0708448-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708448-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCA NOLASCO FELIX, JOSIVAN MARIANO FELIX AGRAVADO: SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Processo n° 0013115-94.2015.8.07.0001, que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens junto à Central de Indisponibilidade de Bens e de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas, nos seguintes termos: “Pela ausência de impugnação, HOMOLOGO a avaliação do imóvel de ID 79358941. Indefiro, por ora, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que consta penhora de imóvel nos presentes autos, não tendo esgotado, portanto, os bens dos devedores. Pelo mesmo motivo, indefiro o pedido de intimação dos devedores para a indicação de seus bens, diante da penhora pendente nos autos. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não é ferramenta a ser utilizada pelo Juízo para a consulta de bens do devedor passíveis de penhora e para a satisfação do crédito do exequente, vez que se destina- à consulta de todas as indisponibilidades decretadas por magistrados e autoridades administrativas no intuito de promover maior segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamentos de imóveis. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB. INDEFERIMENTO. SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. MEIOS EXTRAJUDICIAIS ALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acordão no 1257211, 07272867620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISANA CNIB. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1249441, 07223778820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Sem pag. Cadastrada.) Diante de tais fundamentos, indefiro o pedido de consulta à CNIB.” Relatam os Agravantes, em suma, que até a presente data não foram ressarcidos pelo imóvel que não lhes foi entregue pelas Agravadas. Argumentam que, nos termos da Súmula 560 do C. STJ, a decretação de indisponibilidade de bens e direitos pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o que fica caracterizado quando infrutíferas as inúmeras tentativas de constrição de bens e ativos financeiros da parte executada. Dizem que a busca de bens e a inclusão do nome das empresas executadas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – foi requerida, porque foram frustradas as buscas de bens pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Argumentam que a pesquisa na CNIB deve ser deferida em atenção ao princípio da cooperação e com o fim de evitar a dilapidação patrimonial das empresas executadas. Afirmam que o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica viola o disposto no art. 28, § 5o, do CDC, e noticiam que o imóvel penhorado é objeto de outras constrições e não alcança 10% (dez por cento) do valor da execução. Explicam que requereram a indisponibilidade de bens imóveis pertencentes às Executadas, por meio da ferramenta CNIB, o que foi igualmente indeferido. Informam que foram encontrados outros bens de empresas do mesmo grupo econômico, todavia, a penhora foi indeferida porque não são de propriedade das Agravadas. Salientam que a desconsideração da personalidade jurídica se justifica pelo fato de os bens encontrados pertencem às sociedades empresárias do mesmo grupo econômico e as Agravadas atuarem como fiadoras. Argumentam que os documentos acostados aos autos evidenciam que as empresas são sócias e fazem parte do mesmo grupo econômico. Defendem, ainda, a desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sob o argumento de que, em caso de relação consumerista, aplica-se a teoria menor. Ao final, pedem a tutela recursal antecipada para determinar a indisponibilidade de bens das Agravadas e decretar a desconsideração da personalidade jurídica a fim de penhorar todos os imóveis em nome de IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e de outras sociedades empresárias do grupo, especialmente dos imóveis indicados no Id .74890484. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 24262062. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela exige plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, os Agravantes pedem seja decretada a desconsideração da personalidade jurídica das executadas e a penhora de bens pertencentes à empresas ao mesmo grupo econômico. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. Ocorre que os fatos não estão suficientemente esclarecidos, havendo necessidade de um exame mais aprofundado, o que só será possível depois do contraditório, sobretudo porque a desconsideração da personalidade jurídica prematura permitirá atos executivos sobre o patrimônio de empresas que ainda não compõem o polo passivo da relação processual. Neste momento processual não se afigura razoável a constrição de bens requerida pelos Agravantes, pois a deconsideração da personalidade jurídica implica o redirecionamento da execução com objetivo de atingir o patrimônio de pessoa jurídica diversa da originalmente devedora, o que deve ser precedido do contraditório e da ampla defesa. Ademais, não se olvida que a situação examinada não evidencia fundado receio de dano irreparável, porquanto não há indícios de que as empresas pertencentes ao grupo econômico estejam dilapidando seu patrimônio. Por fim, o pedido de pesquisa de bens das Agravadas no sistema CNIB será apreciado quando do julgamento do recurso, pois, no particular aspecto, não houve requerimento de antecipação de tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se as Agravadas para que apresente contrarrazões, no prazo de quinze dias. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora